Tribunal: TJMT
Processo: 1013611-59.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1013611-59.2019.8.11.0000
Agravante: Município de Cuiabá
Agravados: Jaguaribe Aparicio e Odir Amorim Burity
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome, que, nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Cobrança no 13539-39.2014.8.11.0041, movida por Jaguaribe Aparicio e Odir Amorim Burity, determinou a realização da perícia contábil, cujas custas deverão ser assumidas pelo ente municipal, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), mediante depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.
O Agravante sustenta a impossibilidade de custear as despesas dos honorários periciais, uma vez que a perícia foi requerida pela parte Agravada.
Alega que o valor dos honorários deve ser adiantado pela parte que a requerer, em conformidade com o teor do artigo 95, do CPC, e, no caso de ser beneficiário da justiça gratuita, poderá ser custeado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.
Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, diante da existência de probabilidade de provimento do recurso e do perigo na demora.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Como visto na síntese, o Município de Cuiabá, pretende o Agravante o deferimento do efeito suspensivo ao presente agravo, do ato judicial que determinou o pagamento dos honorários periciais.
Inicialmente, cabe ao relator do agravo de instrumento analisar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Registra-se que o pedido de liminar somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Analisando os documentos acostados a este recurso e os fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento, entendo que, a princípio, assiste razão ao Recorrente.
Ab initio, conquanto o entendimento do STJ, de que é adequada a inclusão de honorários periciais na fase de liquidação, quando o dispositivo de sentença, com trânsito em julgado, condena o vencido ao pagamento das custas processuais, matéria, inclusive afetada pelo sistema de recursos repetitivos, o Código de Processo Civil, de 2015, no artigo 95, prevê que as custas devem ser assumidas por recursos do orçamento do ente público, caso a parte seja beneficiária da justiça gratuita.
Sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, o pagamento da verba pericial será custeado com os recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado.
Observo que o profissional indicado pelo Juízo é particular, e, por mais que o valor dos honorários do perito tenha sido arbitrado de acordo com os parâmetros da Resolução 325, de 13 de julho de 2016, do CNJ, entendo que não cabe à parte Agravante, Requerido do Cumprimento de Sentença, o pagamento da referida custa.
Nessa quadra, vejo, a princípio, estão preenchidos os requisitos para a concessão da liminar.
Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de tutela antecipada, para suspender a decisão recorrida que determinou ao Agravante o pagamento das verbas periciais.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 5 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.